Tribunal: STF
Processo: ARE 1579428
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                   



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 299) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 165):     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5025380-97.2014.404.0000. STF. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 962). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AÇÃO AJUIZADA ATÉ A DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF.”



    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram providos. O acórdão ficou assim ementado (e-doc n° 199): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 504). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Instituto Hematologia e Oncologia Curitiba - Clinica Medica S.A., foram rejeitados (e-doc n° 228). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 51), a parte contribuinte alega violação dos arts. 153, III; 195, I, “c” e 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Aduz que “a matéria tratada no presente recurso e a tratada no julgamento do Tema 962 no STF não são exatamente iguais. A tratada no presente recurso se relaciona à incidência do IRPJ e CSLL sobre valores de SELIC percebidos no levantamento de depósitos judiciais e administrativos, e a tratada no Tema 962 se refere à incidência de IRPJ e CSLL sobre valores de SELIC obtidos em ações repetitórias de indébito tributário”. Postula, no entanto, a aplicabilidade da mesma ratio decidendi adotada pelo STF no julgamento do Tema 962 (RE nº 1.063.187).



    Nesse contexto, requer a reforma parcial do acordão recorrido para que a não incidência do IRPJ e da CSLL abranja quaisquer créditos apurados, assim como a atualização deles decorrentes, inclusive sobre os valores acrescidos em razão da atualização monetária e da incidência da taxa selic sobre depósitos administrativos e judiciais.



    Por fim, alega que a declaração do direito à compensação ou restituição (via precatório) deverá alcançar os indébitos ocorridos desde os 05 (cinco) anos anteriores à propositura do presente Mandado de Segurança, inclusive os valores recolhidos no curso da ação até o seu trânsito em julgado, devidamente atualizados pela SELIC.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 255).



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 284), a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria referente ao Tema 1243/STF, não o admitiu no que se refere à compensação, por ausência de interesse recursal, bem como em relação à restituição judicial no âmago do próprio Mandado de Segurança dos valores anteriores à impetração e o admitiu na matéria remanescente.



    Decido.            



    A irresignação não merece prosperar.     



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:      



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)      



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:      



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:  



    I – negar seguimento:  



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;   



    [...]  



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)      



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.  



    Sobre esse tema, destaca-se:      



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).     



    Assim, não conheço do recurso quanto às matérias relativas ao Tema 1243 da Repercussão Geral (Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais).



    No mais, com relação ao período postulado pela recorrente, no qual deva incidir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, bem como com relação à possibilidade de compensação após a declaração judicial do indébito, registro que, consoante consta da folha nº 5 do acórdão recorrido (e-doc. vol. 165), referidos pleitos já foram atendidos pela Corte de origem, havendo declaração expressa nesse sentido. Não há, portanto, interesse recursal quanto a essas questões, o que impede o conhecimento da postulação1.



    Por fim, no que diz respeito à possibilidade ou não de a Fazenda pagar o indébito no âmbito do próprio mandado de segurança via precatório ou RPV, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “O aproveitamento do direito creditório ora reconhecido deverá se dar após o trânsito em julgado da decisão definitiva (Código Tributário Nacional, art. 170-A, acrescentado pela LC nº 104, de 2001), fazendo-se a compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as restrições impostas pelo art. 26-A da Lei nº 11.457, de 2007. 



    Cabe sinalar que, em se tratando de mandado de segurança, não cabe a restituição judicial (via precatório/RPV), pois o mandado de segurança não é ação de cobrança (Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal), ainda que a parte pretenda a restituição judicial apenas dos valores recolhidos após a impetração, como no caso (v.g. AC nº 5020184-64.2015.4.04.7000, Rel. Luciane Amaral Corrêa Münch, Segunda Turma, data da decisão: 29/08/2017). Porém, nada impede que a impetrante se valha do presente provimento judicial declaratório para buscar, em ação ordinária, a condenação da União à restituição mediante RPV/precatório”.



    É certo que a essa discussão ficou prejudicada em face do conhecimento e provimento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (e-doc n. 351):     



    “No que tange à matéria remanescente, é pacífico o entendimento, há muito consolidado nesta Corte, de que o mandado de segurança não constitui via adequada para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente em momento anterior à impetração, via precatório e/ou RPV, conforme estabelecem os Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF, nos seguinte termos: 



    Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de cobrança. 



    Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    (...) 



    No caso, o acórdão recorrido indeferiu a restituição por meio de precatório, inclusive quanto aos valores recolhidos no curso da ação, razão pela qual a reforma se impõe unicamente nesse aspecto. 



    Isso posto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a possibilidade de expedição de precatório ou de Requisição de Pequeno Valor - RPV, exclusivamente em relação aos valores indevidamente recolhidos após a impetração do mandado de segurança.”          



    Com efeito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado o recurso extraordinário quanto a este ponto, dada a perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido: 



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso especial da União provido. Substituição dos acórdãos proferidos no Tribunal Regional Federal. Apelo extremo da contribuinte julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário interposto pela Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., em virtude do provimento do recurso especial interposto pela União e do trânsito em julgado das decisões formalizadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A agravante alega ter interesse na análise do seu apelo extremo e requer o prosseguimento do recurso. III. Razões de decidir 3. As decisões proferidas no âmbito do STJ, por meio das quais provido o recurso especial da União, substituíram os pronunciamentos realizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, segundo estabelece o art. 1.008 do Código de Processo Civil. 4. O Recurso extraordinário da contribuinte, no qual impugnava os acórdãos proferidos no TRF5, foi julgado prejudicado em face da perda superveniente de objeto. 5. Como não houve a interposição de recurso extraordinário contra as decisões proferidas no STJ, com o fim de trazer ao exame desta Corte as questões constitucionais suscitadas neste agravo regimental, inviável a respectiva análise, diante da preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil). 6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.496.582/CE-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ACÓRDÃO DO STJ QUE SUBSTITUIÇÃO A DECISÃO DO TJ/RJ. PREJUDICIALIDADE, NO CASO, DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. 1. Encontra-se prejudicado o recurso interposto pela Recorrente em face do acórdão proferido pelo TJ/RJ, tendo em vista que tal decisão foi substituída pelo julgamento do STJ que alterou o seu conteúdo, nos termos do art. 1.008 do CPC. 2. Quanto ao apelo extremo apresentado contra o aresto do STJ, no qual se aponta ofensa aos arts. 37, XXI e 175, caput e § único I, da Constituição Federal, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à discussão referente à necessidade de licitação e eventual obrigação de indenização à empresa permissionária, demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 3. Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição da República. 4. Além disso, esta Corte possui firme entendimento de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de tais atos administrativos, além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedente: ADI 3521. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.371.062/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023 grifei).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, e 38 da Lei nº 8.038/90, julgo prejudicado o recurso no que se refere ao pleito de restituição judicial (via precatório e/ou RPV) do indébito, a partir da impetração do mandado de segurança, e, quanto à matéria remanescente, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 17 do Código de Processo Civil: Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.